Tribunal: TJSP
Processo: 2268528-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pelo coexecutado para reconhecer a impenhorabilidade das quotas sociais porque o valor recebido por ele a título de pró-labore se destinaria ao sustento – Execução se estende por mais de seis anos sem que seja localizado qualquer bem para satisfação do crédito

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pelo coexecutado para reconhecer a impenhorabilidade das quotas sociais porque o valor recebido por ele a título de pró-labore se destinaria ao sustento – Execução se estende por mais de seis anos sem que seja localizado qualquer bem para satisfação do crédito – Penhora parcial das cotas sociais que deve ser adotada sempre que houver tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis – Agravante que demonstrou não ter localizado outros bens passíveis de penhora – Proteção das cotas sociais não pode prevalecer em detrimento aos credores que não encontram outros bens para constrição – Inteligência do art. 835, IX do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.